Tribunal: TJSP
Processo: 2194527-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2194527-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são embargantes ESPOLIO DE MUNIR JAMAL e MARIA CRISTINA PORTELLA
JAMAL, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194527-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 32837 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2194527-20.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ESPOLIO DE MUNIR JAMAL E OUTRO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO. Penhora online. Configurado apenas erro
material quanto ao no das folhas, referente à conta que
ocorreu o bloqueio, mencionadas no aresto. Quanto ao
mérito. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas
para retificar o no das folhas citadas.
Embargos de Declaração opostos por ESPOLIO DE MUNIR
JAMAL E OUTRO e outra contra o v. acórdão acostado às fls. 206/209, que deu
provimento ao recurso do embargado, entendendo que o valor penhorado não se
encontra acobertado pelo manto da impenhorabilidade.
Sustentam os embargantes que resta presente contradição na r.
decisão embargada, vez que houve erro material no corpo do v. acórdão quanto ao no
das folhas referentes à conta objeto da constrição. Alegam que a conta trata-se de
aplicação CDB e não de poupança, de modo que resta caracterizada a
impenhorabilidade do valor constrito. Pleiteiam o acolhimento dos embargos
declaratórios. Prequestionam a matéria.
O embargado manifestou-se às fls. 12/17.
É o relatório.
Os presentes embargos merecem parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194527-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Houve equívoco quanto ao número das folhas mencionadas no
aresto, referentes à conta objeto da constrição, de modo que onde consta “fls. 45/51”
passa a constar “fls. 49/51”, o que não altera o resultado do julgado, passando a ser:
(...) O recurso comporta provimento.
A impenhorabilidade elencada no recitado art. 833 deve ser
analisada diante das peculiaridades de cada caso, de modo a ser
moldada a fim de possibilitar o cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
Os documentos acostados às fls. 49/51 revelam que a constrição
ocorreu em conta poupança que pode ser utilizada com funções de
conta corrente e com possibilidade de movimentação livre, motivo
pelo qual perdeu a natureza da impenhorabilidade estabelecida no
artigo 833, inc. X, do CPC, sendo, portanto, legítimo o bloqueio
efetivado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" que recaiu
sobre valores depositados em caderneta de poupança. Conta
poupança de livre movimentação utilizada como se fosse conta
corrente.
Natureza
preponderante
de
conta
corrente
remuneratória. Descabimento da invocação da impenhorabilidade
do poupador prevista no artigo 833, X, do NCPC. Bloqueio
mantido. Decisão reformada em parte. Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2250021-69.2017.8.26.0000; Relator (a):
Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018;
Data de Registro: 05/03/2018)” (g.n.)
Ainda, através dos documentos de fls. 49/51 é possível observar
que a referida conta era utilizada para pagamento de contas de
consumo e realização de transações diversas, como se fosse uma
conta bancária comum, razão pela qual não há que se ponderar em
impenhorabilidade dos valores constritos.
Admitir o contrário seria uma afronta a legislação vigente, vez que
o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil prevê a
penhora em dinheiro como primeira opção para o credor ter seu
crédito satisfeito.
Sendo assim, reformo a decisão hostilizada, para manter hígida a
constrição que recaiu sobre o valor constante na conta poupança
da recorrida, (R$26.294,68), eis que não está protegido pelo manto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194527-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
da impenhorabilidade.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que
vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a
fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente,
dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.”.
Destaco que a correção do erro material não altera o resultado do
julgamento, eis que a alegação de que a decisão foi fundamentada em extratos
equivocados, bem como que a referida conta não se trata de poupança, não prospera
na medida em que os extratos da conta objeto da constrição, acostados às fls. 49/51,
demonstram que ela pode ser utilizada com funções de conta corrente e com
possibilidade de movimentação livre, como demonstrado pelo “pagamento título -
internet Condomínio Edifícios May” (fls. 49) ou ainda o “pagamento conta luz em
canais ATM CPFL Paulista” (fls. 50), além dos saques realizados na referida conta,
motivo pelo qual perdeu a natureza da impenhorabilidade estabelecida no artigo 833,
inc. X, do CPC, sendo, portanto, legítimo o bloqueio efetivado,.
Por isso, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração, nos termos acima expostos, apenas para sanar o erro material apontado
quanto ao número das folhas referentes à conta objeto da constrição judicial.
AFONSO BRÁZ
Relator